Tribunal: TJBA
Processo: 0003622-81.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003622-81.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA VERAS BARROS ARCANJO

Advogado(s)
:
LEONE DELLANO PEREIRA SILVA, DOMINGOS CARLOS JOSE PEREIRA

APELADO: IRACEMA MARCOLIN GUERRA

Advogado(s)
:
GILVAN ANTUNES DE ALMEIDA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CABÍVEL CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar manifestamente inadmissível face à sua inadequação, considerando que o recurso cabível contra decisão que homologa laudo pericial na fase de liquidação de sentença seria o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que homologa laudo pericial na fase de liquidação de sentença possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir apelação contra decisão de natureza interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa laudo pericial e determina o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença não encerra o processo nem põe fim à fase executiva, constituindo inequivocamente decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

4. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC é expresso ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, não havendo dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

5. O fato de a decisão homologatória possuir impacto patrimonial significativo não altera sua natureza jurídica de pronunciamento interlocutório, pois se limita a conferir eficácia aos cálculos apresentados pelo perito.

6. A fungibilidade recursal não se aplica ao caso, pois pressupõe dúvida objetiva sobre o recurso cabível e ausência de erro grosseiro, o que não ocorre na espécie, constituindo a interposição de apelação erro grosseiro e inescusável.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 0000456-55.2021.8.26.0602, Rel. Des. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003622-81.2012.8.05.0154
, em que figuram como apelante ANTONIA VERAS BARROS ARCANJO e como apelada IRACEMA MARCOLIN GUERRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.